Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS CONVENIADOS. CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGIME DE BENS. NÃO CABIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS QUANTO AO EXECUTADO. CABIMENTO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de informação nos autos sobre o regime de bens adotado pelo devedor e sua esposa deslegitima o pedido de quebra de sigilo de dados para que seja realizada pesquisas de bens, mediante os sistemas conveniados ao Juízo, em nome de cônjuge não executado.
2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.
3. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
4. Ainda que não haja nos autos informação sobre a atual situação financeira da parte devedora, o transcurso de prazo significativo desde as últimas pesquisas nos sistemas conveniados ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) justifica a reiteração das diligências, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido para autorizar a renovação das pesquisas de bens em nome do Executado junto aos sistemas cadastrais informatizados.